Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716885-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NEURACY ALVES DE SOUZA, HORMEZINDO RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0705330-92.2019.8.07.0003) movido por NEURACY ALVES DE SOUZA e por HORMEZINDO RODRIGUES DE SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido da executada de remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os cálculos, a fim de afastar os acréscimos previstos no artigo 523, §1o, do CPC sobre as astreintes. Confira-se (ID 35657987): “Indefiro o pedido da devedora, de remessa dos autos à Contadoria. Em sua atual petição, a devedora além de trazer novamente os mesmos argumento da petição anterior (id 119092425), já apreciados e pacificados pela última decisão, tenta também causar confusão à demanda quando afirma que este juízo "acolheu o valor atualizado apontado pelos credores como correto, qual seja, R$ 33.752,52", quando na verdade o valor acolhido como atualizado foi o apontado na última petição dos credores, qual seja, de R$36.409,25; bem como quando tenta confundir a aplicação de honorários advocatícios (sucumbenciais, no patamar de 12%), com os honorários de 10% previstos pelo art. 523, §1o do CPC, sendo que na última decisão já fora demonstrado, com força em jurisprudência do TJDFT inclusive, que a multa e honorários do art. 523, §1o do CPC devem, sim, ser aplicados ao caso, visto que não se considera pagamento voluntário o depósito efetuado pelo devedor com objeto de garantir o juízo. Desta feita, intimem-se as partes, credoras e devedora, para que informem seus dados bancários em até 5 dias, visto que o devedor já informou que aceita que o pagamento se realize utilizando-se do depósito efetuado como "garantia do juízo" (id 110055847). Após, deve a Secretaria expedir Ofício solicitando creditamento de R$36.409,25 aos credores (procuração de id 47228324) e o restante (a diferença do depósito de id 110055847) em devolução ao devedor (procuração de id 108944528). Uma vez concluído, retornem os autos para extinção por satisfação. Intimem-se”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não há motivo justo e adequado para a manutenção dos cálculos da agravada, muito menos há que se falar na presença de preclusão de matérias sobre o quantum a ser pago. Argumenta que se mostra totalmente equivocado o acolhimento do valor atualizado apontado pela agravada como correto, já que a execução das astreintes está sendo baseada na decisão de ID 110250439, que fixou as astreintes em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) sem a incidência de juros e do percentual de 12% de honorários advocatícios. Assinala que ao realizar os cálculos, a agravada aplicou o percentual de 10% de multa e ainda honorários advocatícios. Afirma que não há que se falar em correção, juros, multa de 10% ou honorários previstos no art. 523 do CPC, eis que todos os atos que cabiam à agravante foram realizados tempestivamente. Alega que como não há concordância ente as partes, a realização de prova pela Controladoria Judicial é imprescindível. Com isso, pede a suspensão da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, postula a revogação da decisão interlocutória que deu lugar à homologação dos cálculos da agravada, a fim de que seja determinada a remessa aos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos, de forma a afastar a incidência dos honorários advocatícios, multa e correção monetária sobre as astreintes (ID 35657987). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35657990), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a ré, ora agravante a manter o plano de saúde até o término do tratamento realizado pelo beneficiário, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, danos materiais de R$ 300,00, astreintes pelo descumprimento da liminar e honorários sucumbenciais majorados em segunda instância à 12% (ID 103977932). Na fase de conhecimento, foi deferida tutela de urgência em 14/4/2019 para determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 32027095). A sentença, proferida em 01/07/2019, confirmou a tutela de urgência (ID 38430890). Os exequentes argumentam que, embora a parte executada tenha sido regularmente intimada da decisão liminar de ID 32027095 em 22/4/2019, conforme demonstra a certidão de ID 33762776, apenas cumpriu a determinação após 225 dias, em 04/12/2019, (ID. 51446247 e 51786121). Dessa forma, a multa alcançaria R$ 112.500,00, todavia, considerando a limitação imposta na decisão liminar, o valor devido a título de astreintes seria de R$ 50.000,00 (ID 103977932). Assim, no cumprimento de sentença, a exequente pretende receber a soma dos valores referentes aos danos morais, materiais, astreintes e honorários descritos, que aduz ser de R$ 66.385,74 (sessenta e seis mi, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) (ID 103977932). Na petição de ID 104745495, a executada junta o comprovante de pagamento no valor de R$10.376,76 (dez mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), que abrange os danos materiais, morais e os honorários advocatícios calculados sobre eles (ID 104745495). Assevera ainda que comprovou que a obrigação de fazer imposta foi cumprida na integralidade, como demonstram os ID 33924766, 47881611, 51446247, portanto, a multa cominatória não seria devida (ID 106557516). O magistrado constatou que houve descumprimento da tutela de urgência e declarou devida a multa por descumprimento da obrigação de fazer no limite fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na mesma oportunidade, salientou que sobre as astreintes não devem incidir juros de mora, sob pena de bis in idem, já que tanto à multa cominatória quanto os juros constituem penalidade pelo descumprimento ou cumprimento tardio da obrigação (ID 106799790). Os exequentes juntaram planilha atualizada informando que ainda faltaria o pagamento de R$ 65.051,40 (sessenta e cinco mil, cinquenta e um reais e quarenta centavos), a título de multa cominatória (ID 107818972). Na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada afirma que não há se falar em arbitramento de multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que cumpriu efetivamente o comando judicial. Esclarece que o plano de saúde foi restabelecido em abril de 2019. Dessa forma, entende que o cumprimento de sentença deve se ater à condenação por danos materiais, morais e honorários, que somariam R$10.376,76 (dez mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos). Subsidiariamente, pede a redução da multa arbitrada (ID 108944527). Na decisão de ID 109078337, o magistrado reconsiderou o posicionamento que havia adotado em 107945682, para determinar que sobre as astreintes não devem incidir honorários advocatícios, portanto, o valor que deve incidir para o cumprimento das astreintes seria de R$ 58.081,61 (cinquenta e oito mil, oitenta e um reais e sessenta e um centavos), conforme planilha elaborada pelos exequentes no ID 107818972. Novamente na decisão de ID 110250439, o juízo a quo alterou o valor devido, por entender devida a multa cominatória em razão do não cumprimento da tutela de urgência, todavia, somente com relação ao autor Hormezindo, uma vez que houve restabelecimento do plano de saúde apenas da autora Neuracy. Assim, considerou a executada devedora da multa estabelecida, entretanto, tendo em vista o descumprimento apenas parcial da decisão que deferiu a antecipação de tutela e cominou a multa, deve o valor final da mesma sofrer redução equitativa, com fulcro no art. 537, §1o do CPC, para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Na petição de ID 110781249 os exequentes apresentaram, planilha atualizada do débito até 7/12/2021 de R$ 29.377,68 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Ato contínuo, na petição de ID 117049049, novamente os exequentes apresentaram outra planilha de cálculos, acrescentando ao valor das astreintes corrigidos, a multa prevista do parágrafo 1o, do artigo 523, do CPC, apontando a quantia de R$ 33.752,52 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Observa-se que no cálculo, consta juros de 3% e honorários em 10%. Na petição de ID 119092425, os requeridos pedem a retirada da multa, sob o argumento que realizaram depósito no valor de R$ 65.051,40 (sessenta e cinco mil, cinquenta e um reais e quarenta centavos), a título de garantia do juízo (id. 110055846 e 110055847). Assim, o valor atualizado até 21/3/2022 seria de R$ 30.341,05 (trinta mil, trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos). Na petição de ID 119872162, os exequentes asseveram que o executado faz confusão entre o depósito para garantia do juízo e o pagamento voluntário, pois aquele é realizado apenas para obter efeito suspensivo no cumprimento de sentença, de modo que o valor depositado não entra na esfera patrimonial do exequente, mas configura efetiva resistência ao pagamento do crédito perseguido. Portanto, pede a incidência dos acréscimos previstos no artigo 523, do CPC, com a qual o débito atualizado até 28/2/2022 alcança R$ 36.409,25 (trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos). Na decisão de ID 120228293 foi acolhida a pretensão dos credores veiculada na petição de ID 119872162, para considerar como devido o valor de R$ 36.409,25 (trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos). Na petição de ID 122732270, a ré pede a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que seja resolvida controvérsia sobre os cálculos. Afirma que a decisão de ID. 110250439 proferida nos autos, que reduziu a mesma anteriormente arbitrada para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), determinou a não incidência de juros e do percentual de 12% a título de honorários advocatícios. Assim, o valor devido seria de R$ 30.859,88 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), atualizado até 27/4/2022. Na decisão de ID 123348149, o magistrado a quo indeferiu o pedido da devedora de remessa dos cálculos à contadoria. Considerou, ainda, válida a incidência dos valores previstos no artigo 523 do CPC, mantendo o valor apontado pelos exequentes na petição de ID 119872162, de R$ 36.409,25 (trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), que acrescentou ao débito original de R$ 25.000,00, multa de 10% e honorários do cumprimento de sentença, ambos previstos no artigo 523,§1o, do CPC. Pois bem. De início, inexiste interesse recursal quanto à pretensão da afastamento de juros sobre o valor devido, já que nos cálculos considerados como válidos na decisão agravada não incidem juros, apenas a multa e os honorários de cumprimento de sentença previstos no artigo 523, §1, do CPC. A controvérsia resume-se à possibilidade de incidência de multa e honorários em cumprimento de sentença, ambos previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sobre os valores executados à título de astreintes, mesmo com depósito realizado pelo exequente para garantir o juízo. Nos termos do que dispõe o 523, §1, do CPC, em razão da ausência do pagamento voluntário incide multa de 10% e também honorários advocatícios de cumprimento de sentença em 10% do valor do débito. “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Cumpre aqui observar que o depósito judicial do valor que o executado entende devido não implica na quitação do débito. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 523, § 1°, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Consoante sedimentado na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, previsto na cabeça do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. 2. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há que se falar em isenção do devedor, mesmo que o depósito tenha ocorrido dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC), ao pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. 3. In casu, resta evidente que o agravado depositou o valor reclamado, com o fim específico de garantir o juízo, para discutir o débito exequendo, via impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso provido. (07003605320218079000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 2/7/2021) – g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA EXCESSIVA. DESPROPORCINALIDADE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Constatado que o montante fixado a título de astreintes é desproporcional e excessivo, por superar a condenação principal, deve ser reduzido, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte que a recebe. 3. O não pagamento espontâneo do débito no prazo legal, inclusive das astreintes, incidem os acréscimos previstos no artigo 523, § 1°, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (07051927120188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 20/7/2018) – g.n. “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONEXOS. AUTOS ASSOCIADOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) O depósito judicial do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado na alegação de excesso, não se coaduna com o pagamento voluntário - o qual pressupõe a anuência e traduz plena quitação. Portanto, ausente o pagamento voluntário do valor exigido, é inevitável a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. 4. Tendo a executada expressamente admitido o levantamento imediato do valor incontroverso, tal circunstância, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, pode ser compreendida como pagamento parcial, atraindo a incidência do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual "efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante". 5. Ainda que os honorários tenham sido fixados, em definitivo, apenas após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, eles estão atrelados ao proveito econômico obtido nos embargos à execução, o qual, por sua vez, remete à obrigação de entregar coisa fungível, na data avençada. Assim, a expressão econômica correspondente à data de vencimento da obrigação, desde então, deve sofrer atualização monetária, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", todavia, "no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado." (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). 7. Recurso dos exequentes conhecido e desprovido. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido”. (07069594220218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2021) – g.n. “(...) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. INTIMAÇÃO REGULAR. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O descumprimento reiterado da obrigação de não fazer atraiu a incidência da multa cominatória fixada na sentença, 2. Não se considera pagamento voluntário o valor decorrente de bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD. Aplicável, pois, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (07162827120218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 25/11/2021). Assim, como o recorrente não realizou o pagamento voluntário, tempestivo e integral do débito, deve incidir sobre o valor devido a título de astreintes (R$ 25.000,00), a multa e os honorários de cumprimento de sentença previstos no artigo 523, §1, do CPC. Dessa forma, é desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, já que os cálculos elaborados pelos exequentes na petição de ID 119872162, confirmados nas decisões de ID 120228293 e 123348149 dos autos de origem, atendem corretamente aos parâmetros da condenação, alcançando a soma R$ 36.409,25 (trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e vinte e cinco centavos) atualizados até 28/3/2022. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator